Tribunal: TJDFT
Processo: 0703813-87.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DEVER DE ASSISTÊNCIA MÚTUA. PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. SUB-ROGAÇÃO NÃO COMPROVADA.
1. O dever de prestar alimentos entre os cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e do dever de assistência mútua, que irradiam seus efeitos mesmo após a dissolução conjugal.
2. Nessa trilha, dispõe o artigo 1.694 do códex civil vigente, in litteris: “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.
3. A doutrina e a jurisprudência mitigam a necessidade de prestar alimentos entre os ex-consortes, na medida em que o fim do relacionamento deve estimular a independência de cada um, o que reserva a manutenção da prestação apenas em casos excepcionais, como enfermidade, idade ou ausência de capacidade laborativa e inserção no mercado de trabalho. Precedentes do STJ.
4. A alimentada é portadora de neoplasia maligna de tireoide de alto grau que evoluiu com múltiplas metástases pulmonares. Apesar de contar com 42 anos, está incapacitada total e permanentemente para o trabalho e, ainda que o laudo ateste sua incapacidade total em 2019, é indene de dúvidas que a doença se iniciou antes de 2016, ainda durante a relação conjugal, conforme atesta o laudo médico pericial. Assim sendo, concluindo-se pela impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho, é imperiosa a concessão de alimentos para que possa arcar com o tratamento e sobreviver com certa dignidade, conforme estabelecido na r. sentença.
5. Em se tratando de união estável e ausente pacto antenupcial, como no caso, presume-se a eleição do regime de comunhão parcial, conforme o artigo 1.640 do Código Civil, em que a meação é possível quando constatada a aquisição de patrimônio pelo casal no período da união.
6. No regime da comunhão parcial não se comunicam os bens adquiridos anteriormente ao relacionamento e nem aqueles que os sobrevenham por doação ou sub-rogação. Contudo, cabe à parte que alega sub-rogação comprovar que os recursos utilizados para a compra de bem imóvel na constância do casamento provieram de sub-rogação de patrimônio particular.
7. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA.